Tribunal: TJES
Processo: 5000657-06.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000657-06.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: WILLIAM NUNES RODRIGUES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000657-06.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: WILLIAM NUNES RODRIGUES

Autos de origem:
5027814-25.2023.8.08.0024

DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando ao ente a suspensão de desconto de Imposto de Renda sob as parcelas recebidas pelo Agravado a título de Indenização Suplementar de Escala Operacional – ISEO.

Pois bem. Em consulta ao sistema PJE, deste Tribunal de Justiça, verifiquei que, nos autos do processo originário, foi proferida sentença de improcedência do pedido formulado na inicial.

À vista disso, deixo de adentrar no mérito do presente recurso, por concluir que sua análise resta prejudicada, em virtude da perda superveniente de objeto. Isso porque, o provimento ou improvimento do recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICADO
. No primeiro grau já houve julgamento de mérito da ação referente ao presente agravo. Sendo assim, o presente recurso está prejudicado ante a perda do objeto. JULGADO PREJUDICADO. EM MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70077209294 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 14/05/2018,Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2018)

Ante o exposto, não conheço do agravo interposto dada a perda superveniente de interesse recursal.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)